Tribunal: TJDFT
Processo: 0009905-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo da requisição retificadora de ID ́s 13567985/13567986, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o beneficiário de honorários contratuais: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Comunique-se o Ente Devedor acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumpra-se a decisão de fls. 13/15 - ID 82232596 por meio da qual foi deferida preferência constitucional ao (à) credor(a) EVERALDO MENDONÇA. Para tanto, apensem-se os autos do processo originário e encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios